Tribunal: TJSP
Processo: 2220094-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. LIMINAR. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse requerida pela credora fiduciária depois da consolidação de propriedade imóvel em seu favor. Decisão reformada. Demonstrada a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, assegura-se a ela a reintegração na posse do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. LIMINAR. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse requerida pela credora fiduciária depois da consolidação de propriedade imóvel em seu favor. Decisão reformada. Demonstrada a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, assegura-se a ela a reintegração na posse do imóvel liminarmente, no prazo de 60 dias (art. 30, Lei 9.514/1997). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220094-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaberá, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO PAULO CDHU, é
agravada ZILDA BATISTA VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220094-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2220094-87.2019.8.26.0000
Comarca: Itaberá
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU
Agravada: Zilda Batista Valente
Juíza de origem: Paloma Moreira de Assis Carvalho
VOTO No: 20207
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
LIMINAR. Insurgência contra decisão que indeferiu liminar de
reintegração de posse requerida pela credora fiduciária depois
da consolidação de propriedade imóvel em seu favor. Decisão
reformada. Demonstrada a consolidação da propriedade em
nome da credora fiduciária, assegura-se a ela a reintegração na
posse do imóvel liminarmente, no prazo de 60 dias (art. 30, Lei
9.514/1997). Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 77 dos autos de origem que, em ação de reintegração de
posse, indeferiu a liminar requerida, ressalvando eventual possibilidade
de reapreciação em sentença.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum alegando,
em síntese, que comprovou documentalmente a consolidação da
propriedade do imóvel em seu favor, de modo que faz jus à
reintegração de posse em liminar.
Indeferido o efeito suspensivo requerido (p. 46).
Não apresentada contraminuta (p. 57), a despeito de
citação específica (p. AR positivo juntado às ps. 56), encontram-se os
autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação.
Com efeito, a agravante demonstrou que a agravada
havia celebrado com ela contrato de compra e venda de imóvel com
pacto de alienação fiduciária em garantia (ps. 46/58), mas que, em
razão do inadimplemento da compradora, teve consolidada a
propriedade do bem em seu favor (p. 62), após dois leilões
extrajudiciais terem restado infrutíferos (p. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220094-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o que basta para conceder-lhe a liminar de
reintegração de posse pleiteada, no prazo de 60 dias (art. 30, Lei
9.514/1997), sem prejuízo de eventuais outras discussões que a
agravada ainda possa levantar no decorrer do processo e, se o caso, até
mesmo em outras medidas judiciais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para conceder a liminar e determinar a desocupação do
imóvel descrito na matrícula 29.891 do Cartório de Registro de Imóveis
de Itapeva (ps. 60/62) pela ré, no prazo de 60 dias, após os quais se
procederá à reintegração de posse por ordem do Juízo, inclusive com
força policial, se necessário.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator